Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0705875-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SILVERIO DE ALMEIDA APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Petição recebida no Plantão de 2a Instância, às 11h38min. As partes apresentam termo de acordo, no que pugnam pela homologação (ID 44857587). Não há pedido liminar, assim como não se vislumbra urgência que justifique a apreciação do pleito em sede de plantão. A hipótese permite perfeitamente aguardar a apreciação pela il. Relatora Natural, a eminente Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, durante o expediente forense que se inicia. A propósito, de acordo com o artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 570 de 6 de março de 2023, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 20 a 24 de março de 2023”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Como dito, não é a hipótese dos autos. Isso posto, não conheço do pedido em sede de plantão judicial. Remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, a il. Relatora natural, a eminente Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. DESEMBARGADOR ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista